Tribunal: TJDFT
Processo: 0038093-38.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. ART. 921 DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO PELO CREDOR ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR NÃO VERIFICADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Conforme previsto no art. 921 do Código de Processo Civil, não tendo sido localizados bens penhoráveis, o processo de execução ficará suspenso por um ano. Decorrido o prazo de suspensão sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.
2. Ainda que prescindível a intimação do credor ao término do prazo de suspensão da execução, comparecendo o exequente para requerer novas diligências para encontrar bens passíveis de penhora, antes do esgotamento deste prazo, não opera a prescrição intercorrente.
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.